Tribunal: STF
Processo: HC 183235
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Andre Cardoso Soares Maia em favor de Guilherme Faria Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 559.288/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente e, posteriormente, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do writ.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 559.288/SP.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ilegalidade do regime prisional de cumprimento da pena fixado na sentença condenatória. Aponta a possibilidade de abrandamento do regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, a imposição do regime inicial semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Nos termos da jurisprudência desta Corte, o presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição ao recurso próprio (cf.: HC 358.398/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 09/08/2016).
      Embora seja possível a concessão da ordem, de ofício, se constatada a existência de manifesta ofensa à liberdade de locomoção do paciente, essa não é a hipótese dos autos. 
    Isso porque a irresignação da defesa não foi submetida a julgamento na Corte estadual, circunstância que impede o pronunciamento deste Tribunal Superior a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Assim, deve-se aguardar o processamento e julgamento da apelação criminal, autuada na instância ordinária em 21 de janeiro último, conforme informações juntadas às fls. 249/250, para posterior exame de eventual inconformismo do réu. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, na esteira do ato apontado como coator, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora